Tribunal: TJBA
Processo: 8004420-97.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004420-97.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAMON CALDAS BARBOSA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PADRÃO PRONATÓRIO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ARTIGO 786, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1.533.886. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETêNSÃO DE REJULGAMENTO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo causador do acidente de trânsito em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconhecera o direito regressivo da seguradora sub-rogada. A embargante aponta: (i) omissão e obscuridade quanto ao padrão pronatório do pagamento da indenização securitária, com alegada ofensa aos arts. 371, 373 e 489, §1º, do CPC; e (ii) omissão no exame do distinguishing do precedente do STJ no REsp 1.533.886.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer como suficiente a prova do pagamento da indenização securitária por meio de orçamentos e notas fiscais; e (ii) saber se o acórdão omitiu a explicitação dos critérios jurídicos do distinguishing aplicado ao REsp 1.533.886.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material — sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito ou de revisão do convencimento judicial sobre a valoração da prova.

4. Não há omissão quanto à prova do desembolso: o acórdão enfrentou expressamente a questão, reconheceu a idoneidade de orçamentos e notas fiscais como instrumentos de comprovação compatíveis com a praxe do mercado securitário e distribuiu corretamente o ônus pronatório com fundamento no art. 373, II, do CPC, cabendo ao causador do dano demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Não há omissão quanto ao distinguishing do REsp 1.533.886: o acórdão enunciou a ratio decidendi do precedente, identificou os três requisitos cumulativos exigidos para a mitigação do art. 786, §2º, do Código Civil — boa-fé, indenização integral e justa expectativa de quitação — e demonstrou a ausência do requisito da integralidade, dado que o valor acordado (R$ 4.218,10) correspondeu a apenas 16% do total dos danos (R$ 26.291,09), referindo-se exclusivamente à franquia do seguro.

6. O caráter de pré-questionamento dos embargos não amplia as hipóteses de seu cabimento nem impõe ao colegiado responder individualmente a cada argumento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração pronatória, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A prova do pagamento da indenização securitária em ação regressiva pode ser realizada por meio de orçamentos detalhados e notas fiscais, sem exigência de comprovante bancário de transferência, quando essa documentação é compatível com a praxe do mercado securitário de pagamento direto a oficinas credenciadas.

3. O distinguishing de precedente do STJ satisfaz a exigência do art. 489, §1º, VI, do CPC quando o acórdão enuncia a ratio decidendi, identifica os requisitos cumulativos para sua aplicação e demonstra, com base nos fatos concretos dos autos, a ausência de ao menos um desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786, caput e §2º; CPC, arts. 371, 373, I e II, 489, §1º, VI, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.533.886, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 2016; Súmula n. 188 do STF; Súmula n. 211 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004420-97.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP
e como apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Fevereiro de 2026.